Tribunal: TJES
Processo: 5008179-15.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008179-15.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
RECORRIDO: LUCINDA LOPES RIBEIRO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5008179-15.2025.8.08.0048

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

RECORRIDA: LUCINDA LOPES RIBEIRO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

VOTO

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória na qual a Autora, beneficiária do INSS, alega ter sido surpreendida com descontos em seu benefício referentes a um empréstimo consignado (contrato nº 508355940) que afirma não ter contratado
. Narra ainda que seu crédito previdenciário foi portado para o banco Réu sem sua autorização.

A r. sentença julgou
parcialmente procedentes
os pedidos para: (i) declarar a inexistência da relação jurídica; (ii) determinar o retorno do benefício para a CEF; (iii)

condenar à restituição em dobro (R$ 423,60 já descontados + parcelas vincendas); e (iv) condenar ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais
.

Inconformado, o Banco Réu recorre sustentando a regularidade da contratação via autoatendimento com biometria facial, juntando "dossiê" de contratação e comprovante de transferência do valor (TED)
.

Alega ausência de defeito no serviço e pugna pela improcedência ou redução do quantum indenizatório
.

FUNDAMENTAÇÃO

Compulsando os autos, verifico que a r. sentença recorrida analisou corretamente a lide, não merecendo reparos.

1. Da Relação de Consumo e Responsabilidade Objetiva
A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ). A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC), respondendo pelos danos causados decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

2. Da Falha na Segurança e Inexistência de Contratação Válida
O Cerne da questão reside na validade do consentimento da consumidora.

O Banco Recorrente sustenta a validade baseada em "assinatura digital" e "biometria facial"
. Contudo, a prova técnica unilateral (prints de sistema) não é suficiente para afastar a verossimilhança das alegações da autora, pessoa idosa e hipossuficiente tecnicamente.

O Juízo
a quo
destacou acertadamente que, logo após o crédito do valor na conta aberta fraudulentamente em nome da autora, houve repasse imediato a terceiro estranho à lide via PIX
, comportamento típico de fraude bancária. O Banco não logrou êxito em comprovar que a autora efetivamente se beneficiou do valor ou que a "selfie" apresentada não foi obtida mediante engenharia social ou fraude, ônus que lhe competia (art. 373, II, CPC c/c art. 6º, VIII, CDC).

A simples existência de uma fotografia (selfie) e dados de geolocalização não supre o dever de segurança da instituição financeira em verificar a real intenção do contratante, especialmente em operações digitais envolvendo idosos, onde a vulnerabilidade é acentuada. Prevalece o entendimento de que se trata de
fortuito interno
, inerente ao risco da atividade bancária.

3. Da Restituição em Dobro
Configurada a cobrança indevida decorrente de contrato inexistente/fraudulento, a restituição deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. A jurisprudência do STJ (EAREsp 676.608/RS) firmou tese de que a repetição em dobro independe da natureza do elemento volitivo (má-fé), bastando que a cobrança seja contrária à boa-fé objetiva. A imposição de empréstimo não solicitado mediante fraude viola frontalmente a boa-fé objetiva.

4. Do Dano Moral

Os descontos indevidos incidiram diretamente sobre verba de natureza alimentar (benefício previdenciário)
, comprometendo a subsistência da recorrida. O dano moral,
in casu
, opera-se
in re ipsa
, decorrendo do próprio fato.

Quanto ao valor arbitrado, R$ 6.000,00 (seis mil reais), entendo que este observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, estando em consonância com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos de fraude bancária com desconto em benefício previdenciário. Não há, portanto, razão para sua minoração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condenação:
Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em
20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)